Tribunal: TJMT
Processo: 0003610-50.2015.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003610-50.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO PINHEIRO GRATAO - CPF: 256.740.198-94 (EMBARGADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Serviços veterinários. Alegação de omissão e contradição. Reanálise de provas e mérito. Impossibilidade. Ônus da prova do pagamento.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo requerido contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 22.225,60 por serviços veterinários prestados pela parte autora. O embargante alega omissão e contradição no acórdão por não ter se manifestado sobre documentos que comprovariam a prestação e quitação dos serviços, bem como por suposta inversão indevida do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição ao: (i) supostamente deixar de analisar documentos que, segundo o embargante, comprovariam a inexistência da dívida ou seu pagamento; (ii) afirmar a ausência de comprovação da relação jurídica e do pagamento integral; e (iii) inverter indevidamente o ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão, uma vez que o Colegiado analisou as provas documentais apresentadas pelo embargante, concluindo pela insuficiência de robustez para comprovar a quitação integral do débito objeto da cobrança. A decisão foi contrária à pretensão do embargante, o que não configura omissão.

4. Não há contradição no julgado. O acórdão reconheceu o depósito de R$ 9.999,00, mas diferenciou-o temporalmente, consignando que tal valor se referia a serviços prestados em 2011, não se aplicando à dívida referente aos serviços de 2012, que é objeto da presente cobrança. Essa distinção afasta a alegação de contradição interna.

5. Não houve inversão indevida do ônus da prova. Em ação de cobrança de serviços comprovadamente prestados, a incumbência de demonstrar o pagamento integral da obrigação recai sobre o réu, conforme a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe ser do réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à rediscussão do mérito da demanda sob o pretexto de omissão ou contradição, quando o julgado enfrentou as questões postas e concluiu de forma fundamentada”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 282; STJ, Súmula 356.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por GILBERTO DOS SANTOS, contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0003610-50.2015.8.11.0007), ajuizada contra o embargante por LUIZ GUSTAVO PINHEIRO GRATÃO, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 22.225,60 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), atualizado monetariamente, por entender que o requerente comprovou a prestação dos serviços veterinários alegados e que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento integral da dívida. Além disso, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 256374656).

Sustenta o Embargante que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, notadamente ao deixar de se manifestar sobre documentos relevantes que comprovariam a prestação dos serviços, tais como contratos, registros de atendimento e relatórios de execução técnica que foram oportunamente acostados aos autos; assevera que ao afirmar a inexistência de documentos que demonstrassem a relação jurídica, o v. acórdão ignorou elementos probatórios constantes nos autos, o que configura evidente omissão a ser sanada.

Sustenta, ainda, que houve contradição entre os fundamentos do acórdão e a própria prova dos autos, pois embora o voto mencione a ausência de comprovação da relação jurídica, constam documentos que teriam sido produzidos bilateralmente ou que indicariam a aceitação tácita da prestação dos serviços por parte do embargado.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos no julgado, a fim de reconhecer a existência da relação jurídica e a procedência dos pedidos formulados na inicia (cf. Id. nº 280421864).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 282237861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, na origem, o autor/embargado Luiz Gustavo, na qualidade de médico veterinário, alega que efetuou serviços de diagnósticos de gestação e exames andrológicos para animais do réu, no ano de 2012, todavia não recebeu o pagamento pelos serviços. O réu/apelante, por usa vez, junta comprovante de pagamento no valor de R$ 9.999,00 (nove mil e noventa nove reais), datado de 02/07/2012, afirmando que se trata do valor dos serviços prestados pelo autor, sendo que este último afirma que tais valores referem-se a serviços prestados no ano de 2011, os quais foram pagos em 2012, portanto, os serviços prestados em 2012 não foram quitados.

Conforme relatado, o Magistrado singular acolheu os pedidos iniciais para condenar o requerido/embargante ao pagamento de R$ 22.225,60 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), atualizado monetariamente, por entender que o autor comprovou a prestação dos serviços veterinários alegados e que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento integral da dívida.

Esta eg. Câmara, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo requerido/embargante, mantendo a sentença recorrida, sob os seguintes principais fundamentos:

“
Em extensas razões recursais, o requerido insurge-se contra a cobrança de prestação de serviços veterinários pelo autor, sustentando, em síntese, que o autor não comprova a prestação dos serviços e o firmamento dos valores no importe reclamado, bem como, que a prestação dos serviços já estaria paga, mediante depósito na conta bancária do autor na monta de R$ 9.999,90.

Apesar da rasa fundamentação do apelante quanto à não prestação de serviços pelo autor, entendo que se trata de questão incontroversa nos autos, confessada, inclusive, pela própria parte autora.

Portanto, a controvérsia recursal reside exclusivamente em verificar se o pagamento de R$ 9.999,00 feito pelo apelante ao apelado, em julho de 2012, refere-se aos serviços prestados no ano de 2011 ou 2012.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, verifica-se que o apelado apresentou documentação hábil a comprovar a efetiva prestação dos serviços veterinários, consistindo em atestados de realização de testes de brucelose e tuberculose, bem como registros internos dos procedimentos realizados.

Ainda que os documentos não contenham assinatura expressa do requerido, a prova testemunhal colhida reforça a regularidade da prestação dos serviços. A testemunha José Ailton Pedroso dos Santos, que atuava como gerente da fazenda do requerido, confirmou que o autor realizou os serviços veterinários no ano de 2012, detalhando a metodologia utilizada.

Por sua vez, a informante, Simone Cristina de Jesus, afirmou que houve pagamento parcial pelos serviços prestados, mas não soube afirmar se a totalidade da dívida foi quitada.

Os supraditos depoimentos, em conjunto com a narrativa da parte ré/apelante que, apesar de afirmar não ter havido prestação de serviços pela parte autora no ano de 2012, defende, em manifesta contrariedade, que o pagamento do valor de R$ 9.999,00 referia-se justamente aos serviços prestados pela parte autora no ano de 2012, comprovam que a prestação de serviços pelo autor é inequívoca.

Quanto à tese do apelante de que o pagamento de R$ 9.999,00, realizado em 02.07.2012, foi efetuado para quitação dos serviços prestados em 2012, o recorrido/autor contrapôs a referida tese, demonstrando patentemente que o referido valor fazia parte de 4 pagamentos idênticos, efetuados em 27.04.2012, 15.05.2012 , 01.06.2012 e 02.07.2012, sendo todos referentes aos serviços prestados no ano de 2011 e, de modo algum poderia o pagamento de julho corresponder à prestação de serviços de 2012, sobretudo, porquanto, a prestação encerrou-se somente em dezembro de 2012, e o acordo existente entre as partes previa o pagamento posterior à prestação, como de praxe em negócios jurídicos desta natureza.

Nesta construção lógica, ao invocar fato impeditivo/extintivo do direito do autor, o réu/apelante não só reconheceu a prestação de serviços realizada pelo réu, como atraiu para si o ônus de comprovar que o referido valor depositado era atinente à prestação de serviços do período de 2012, ou, ainda, demonstrar que os valores pagos nos três depósitos pretéritos idênticos referiam-se aos serviços prestados no ano de 2011 e o quarto depósito, aos serviços de 2012, o que poderia facilmente ser demonstrado mediante troca de e-mail, confissão, recibo, notificação, acordo, ou até mesmo prova testemunhal neste sentido.

Importante frisar que, no direito obrigacional, a existência do serviço prestado impõe ao beneficiário o dever de contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da ausência de prova de quitação, correta a sentença ao determinar o pagamento do valor.

Dessa forma, concluo que não assiste razão ao apelante, pois a sentença de primeiro grau fundamentou-se em provas suficientes da prestação dos serviços e na ausência de comprovação da quitação integral da dívida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
”.

Os presentes embargos de declaração, opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendem o saneamento de supostas omissões e contradições existentes no v. acórdão supramencionado.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial:

I - obscuridade ou contradição
;

II - omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; ou

III - erro material
.

No caso concreto, alega o embargante, de forma pontual, que a decisão colegiada não teria enfrentado argumentos relevantes, constantes da apelação, concernentes: (i) à insuficiência das provas produzidas pelo autor; (ii) à indevida inversão do ônus da prova; (iii) à comprovação do pagamento parcial da dívida; (iv) à existência de documentos que confirmariam a prestação de serviços e sua quitação.

Passemos à análise.

A primeira alegação de omissão refere-se à suposta ausência de apreciação dos documentos apresentados pelo embargante que, em sua ótica, demonstrariam a inexistência da dívida cobrada. Entretanto, ao compulsar o acórdão embargado, observa-se que o Colegiado efetivamente analisou as provas documentais, inclusive reconhecendo que os elementos apresentados são unilaterais e carecedores de robustez para comprovar a quitação pelo requerido/embargante.

Portanto, inexiste omissão no ponto, mas apenas julgamento contrário à pretensão da parte embargante.

A suposta contradição apontada pelo embargante consistiria no fato de que, apesar de haver prova documental do pagamento de R$ 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e nove reais), a decisão colegiada teria desconsiderado tal elemento ao afirmar que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a quitação.

Todavia, o acórdão não ignora o depósito mencionado, mas sim discute o seu alcance: foi considerado que o valor pago se referiria a serviços prestados em outro período (ano de 2011), sendo insuficiente para elidir a cobrança de valores referentes ao ano de 2012, conforme restou consignado expressamente no voto do relator.

A referida distinção temporal dos serviços é crucial para afastar qualquer alegação de contradição interna no julgado. O colegiado entendeu, com base nos elementos probatórios disponíveis, que a quantia paga em 02/07/2012 não alcançaria o montante devido pelos serviços prestados em 2012 — ano objeto da cobrança.

Desse modo, não há contradição entre a fundamentação e a conclusão, mas sim interpretação desfavorável à tese do embargante.

Outro ponto invocado é o de que o acórdão teria operado inversão indevida do ônus probatório, atribuindo ao réu a obrigação de comprovar o adimplemento da obrigação.

Contudo, conforme asseverado no acórdão, o colegiado aplicou corretamente a regra do art. 373, II, do CPC/2015, segundo a qual o ônus da prova incumbe “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Ora, diante da incontroversa prestação de serviços pelo autor, era mesmo do réu a incumbência de demonstrar que o pagamento já havia sido integralmente realizado, o que não foi feito de forma satisfatória nos autos.

Assim, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025